Tribunal: TJDFT
Processo: 0719942-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719942-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTOS COMERCIO VAREJISTA LTDA AGRAVADO: FC DISTRIBUIDORA TEXTIL LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Santos Comércio Varejista Ltda. contra a decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar a suspensão de procedimento licitatório. Santos Comércio Varejista Ltda. relata que participou no Pregão Eletrônico no 9006/2025, cujo objeto era o registro de preços para eventual aquisição de tecidos a serem empregados no programa Fábrica Social, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal. Informa que ofereceu o menor preço relativamente ao item 4 e foi convocada para a apresentação de documentos de habilitação. Explica que foi inabilitada do certame por não ter apresentado documentação comprobatória de habilitação relativamente ao programa de integridade do objeto licitado. Menciona que o programa de integridade é exigido a partir da celebração do contrato, razão pela qual não é requisito de habilitação do certame. Afirma que a decisão de inabilitação viola a Lei Distrital no 6.112/2018 e a Lei no 14.133/2021. Ressalta que a inabilitação foi feita com base no Decreto no 12.304/2024, que não está previsto no leito do Edital Convocatório. Argumenta que o item 8 do Edital Convocatório não dispõe sobre o programa de integridade, o que equivale dizer que o programa de integridade não é elemento ou requisito da fase de habilitação. Enfatiza que o art. 4o, inc. II, do Decreto no 12.304/2024 não pode ser utilizado no caso concreto porquanto não houve empate de proposta. Transcreve julgado em mesmo sentido da tese defendida por ela. Alega violação ao princípio da vinculação objetiva do edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da competitividade. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o item 4 do Pregão Eletrônico no 9006/2025 seja suspenso até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (id 72004202). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. Extrai-se dos autos que Santos Comércio Varejista Ltda. impetrou mandado de segurança após sua inabilitação ocorrida no Pregão Eletrônico no 90006/2025. Afirmou que a sua inabilitação decorreu da ausência de apresentação do programa de integridade. Ressaltou que o programa mencionado não era exigido pelo edital do certame como critério de habilitação e que não houve empate de propostas que pudesse justificar a sua exigência como critério de desempate, razão pela qual alega que o programa de integridade deveria ser exigido apenas após a contratação. Requereu a suspensão do item 4 do edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico no 90006/2025, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. A controvérsia consiste em analisar a correção da decisão que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em suspender o item 4 do edital de licitação referente ao Pregão Eletrônico no 90006/2025. O Pregão Eletrônico no 90006/2025, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição de tecidos, a serem empregados em projetos em andamento no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, visando atender, em especial, ao Programa Fábrica Social. Santos Comércio Varejista Ltda. participou da disputa referente ao item 4 e foi convocada para enviar a documentação exigida para a sua habilitação. A convocação, realizada pelo pregoeiro, incluiu a seguinte instrução: Sr. Licitante, solicito o envio, no prazo de 2 (duas) horas, contado da convocação, dos documentos de habilitação, por meio da opção enviar anexo do sistema, conforme declarado, informo que o programa de integridade deverá constar junto aos documentos de habilitação das propostas.[1] Os documentos apresentados por Santos Comércio Varejista Ltda. foram considerados insuficientes para a habilitação, em razão da não apresentação do programa de integridade. O pregoeiro a inabilitou, decisão contra a qual a empresa interpôs recurso administrativo, posteriormente indeferido. A fundamentação adotada no indeferimento do recurso administrativo pautou-se no descumprimento do Decreto no 12.304/2024, que regulamenta a Lei no 14.133/2021 e impõe a obrigatoriedade de comprovação da existência de programa de integridade quando o licitante declara possuí-lo como critério de desempate ficto. Mencionou que Santos Comércio Varejista Ltda. assinalou essa opção no sistema, mas não apresentou a documentação exigida no momento oportuno, em desacordo com as exigências editalícias e normativas. Reconheceu que o erro decorreu de equívoco e não de má-fé, mas concluiu que a inabilitação configurava medida necessária e proporcional, com vistas à observância dos princípios da legalidade, isonomia e transparência do certame. A cognição sumária exercida nos autos não indica ilegalidade evidente na decisão administrativa de inabilitação. Os autos revelam que Santos Comércio Varejista Ltda., de forma indevida, declarou possuir programa de integridade como critério de desempate, nos moldes do art. 60, inc. IV, da Lei no 14.133/2021. Os arts. 4o, inc. II, e 8o, inc. II, do Decreto no 12.304/2024 indicam que a declaração gera a obrigação de comprovação da implementação do programa no momento da apresentação da proposta, o que não ocorreu.[2] Há indícios de que houve empate ficto entre Santos Comércio Varejista Ltda. e FC Distribuidora Têxtil Ltda., nos termos do item 6.17.1 do edital,[3] o que reforça a exigibilidade do cumprimento do requisito normativo no exato momento processual previsto. A decisão administrativa que indeferiu o recurso de Santos Comércio Varejista Ltda. e manteve sua inabilitação encontra amparo na legislação de regência e no edital do certame. Não há evidências, em juízo preliminar, de ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida. A ausência de comprovação tempestiva do programa de integridade, após declaração expressa de sua existência para fins de desempate ficto, constitui falha formal relevante, capaz de justificar a inabilitação nos termos do Decreto no 12.304/2024, razão pela qual a manutenção da decisão administrativa mostra-se, em princípio, legítima e proporcional. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se FC Distribuidora Textil Ltda. e Distrito Federal para a apresentação de resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 235941770, p. 13, do processo originário. [2] Art. 4o São obrigados a comprovar a implantação do programa de integridade: (...) II - o licitante que apresentar declaração de possuir programa de integridade como critério de desempate entre duas ou mais propostas, nos termos do disposto no art. 60, caput, inciso IV, da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021; e Art. 8o A Controladoria-Geral da União manterá rotina de recepção e tratamento das informações e dos documentos necessários para comprovar a implantação, o desenvolvimento ou o aperfeiçoamento do programa de integridade, os quais serão submetidos: (...) II - no momento da apresentação da proposta no processo licitatório, para fins do disposto no art. 60, caput, inciso IV, da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021; ou [3] As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.